Tribunal: TJPA
Processo: 0814874-14.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814874-14.2024.8.14.0401

APELANTE: DENILSON FERREIRA PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0814874-14.2024.8.14.0401

APELANTE: DENILSON FERREIRA PINHEIRO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa

pela prática do crime inserto no art.
157, §2º, VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é devida a exclusão da majorante do uso de arma branca; (ii) vislumbrar se é cabível a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal diante da incidência da atenuante da confissão espontânea, afastada a Súmula nº.231 do STJ; (iii) saber se deve haver a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito nos termos do art.44 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da instrução processual denota que houve a efetiva utilização de arma branca como instrumento de grave ameaça durante a empreitada criminosa, eis que a vítima confirmou o emprego do artefato nas duas fases da persecução penal e o acusado, em seu interrogatório extrajudicial.

4.

Impossibilidade de afastamento do entendimento esposado na Súmula nº.231 do STJ, pois foi sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.117.073/PR) e em julgamento de Repercussão Geral (RE 597270 QO-RG) pelo Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, originou o Tema de Repercussão Geral nº. 158, sendo ratificado pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.º 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, em 14/08/2024.

5. O acusado não reúne os requisitos objetivos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito nos termos do art.44 do CP, visto que foi condenado pela prática de crime doloso com grave ameaça à pessoa (roubo majorado pelo uso de arma branca) em patamar superior a quatro anos (05 anos e 04 meses de reclusão).

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.44,
157, §2º, VII; CPP,
art.3º; CPC, art.926 e 927, incisos III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cesar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ, REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011; STJ, REsp n. 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. em 14/8/2024;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DENILSON FERREIRA PINHEIRO
,
visando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do
crime tipificado no art.157, §2º, VII, do Código Penal
(ID 23879691).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(ID 23879800).

Em suas razões recursais (ID 23879823), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) a exclusão da majorante do uso de arma branca, pois não houve exibição ou uso ostensivo da arma para intimidar a vítima; (ii) a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal diante da incidência da atenuante da confissão espontânea, afastada a Súmula nº.231 do STJ; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito nos termos do art.44 do CP. Ademais, pugna pelo prequestionamento das teses suscitadas para fins de eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 23879826).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 25817240).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A
apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA

Em suas razões recursais (ID 23879823), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a exclusão da majorante do uso de arma branca, pois não houve exibição ou uso ostensivo da arma para intimidar a vítima.

Não assiste razão à Defesa.

A análise da instrução processual denota que a utilização de arma branca como instrumento de grave ameaça durante a empreitada criminosa restou incontroversa.

Em seu interrogatório judicial, o acusado admitiu que estava na posse da arma branca, porém, negou que a tenha empregado durante a ação delituosa.

A negativa do réu em juízo está divorciada dos elementos probatórios amealhados dos autos, eis que, além de ter confessado a utilização da faca por ocasião do seu interrogatório na delegacia, a vítima confirmou o emprego ostensivo do artefato nas duas fases da persecução penal.

Ao prestar depoimento em juízo, a vítima declarou que estava caminhando em via pública, quando foi abordada pelo acusado, exigindo que entregasse sua bolsa e aparelho celular enquanto empunhava uma faca, a qual identificou como sendo uma “faca de mesa”, subtraindo-lhe algumas pulseiras que trazia no seu braço e sua bolsa, até que uma moça que acompanhava o fato gritou para “ele a largar”, após o que o réu empreendeu fuga, vindo a ser posteriormente capturado a partir da atuação de um vigilante das redondezas, para quem a vítima pediu auxílio.

Na esfera policial, a ofendida declarou versão idêntica dos fatos.

Assim, havendo prova cabal e inconteste acerca da utilização da faca durante a ação delitiva, devida a incidência da majorante do uso de arma branca, prevista no art.157, §2º, VII, do Código Penal.

Sendo assim,
nego provimento ao recurso
, neste particular.

DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Em suas razões recursais (ID 23879823), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal diante da incidência da atenuante da confissão espontânea, afastada a Súmula nº.231 do STJ.

Não assiste razão à Defesa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 23879800), observo que: (i) na 1ª fase, não foram negativadas circunstâncias judiciais, resultando, assim, na imposição da pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
;
(ii), na 2ª fase, houve o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea, porém, deixou-se de reduzir a pena em observância à Súmula nº.231, do STJ; (iii) na 3ª fase, houve a exasperação da pena na fração de 1/3 (um terço) em decorrência da incidência da majorante do uso de arma branca (art.157,§2º,VII, CP), resultando, assim, na
pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

A Súmula nº.231 do STJ dispõe que

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Importa esclarecer que o entendimento esposado no verbete sumular foi sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011), bem assim consagrado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de Repercussão Geral (RE 597270 QO-RG, Rel. Min.Cesar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2009), que, por sua vez, originou o Tema de Repercussão Geral nº. 158, cujo teor enuncia que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Os posicionamentos externados estabeleceram a uniformização da jurisprudência acerca da temática em nome da segurança jurídica, além de configurarem hipótese de observância obrigatória nos termos do arts.926 e 927, incisos III e IV, do CPC, aplicável à seara penal por força do art.3º, do CPP, por se caracterizarem como precedentes qualificados.

Outrossim, vale ressaltar que 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n.º 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, rejeitou o cancelamento da Súmula nº. 231/STJ, visto que “A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal [Tema 158 de Repercussão Geral - RE n.º 597.270], dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes”. Para melhor compreensão, transcreve-se a ementa do julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado
.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Concernente ao tema em questão, oportuno a compreensão quanto às razões que o embasam. Nessa senda, colecionam-se lições doutrinárias do Prof. Ricardo Augusto Schmitt:

“
A voz uníssona da jurisprudência do STF e do STJ tem como premissa que o Brasil adotou na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, e não o da indeterminação da pena, sendo que, tanto na primeira quanto na segunda fase da aplicação, utilizou-se o legislador de expressões “dentro dos limites previstos” e “do limite indicado”, respectivamente no inciso II do artigo 59 e no artigo 67, ambos do Penal, o que conduz a necessidade de em tais etapas serem respeitados os limites mínimo e máximo abstratamente cominado pelo tipo secundário.

Com isso, de acordo com a Súmula nº.231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal e, por interpretação análoga extensiva, de igual modo, não pode ser estabelecida além do máximo legal previsto em abstrato na segunda etapa da sua aplicação, sendo que a finalidade do verbete é impedir que o magistrado desborde dos limites impostos pela lei (arts.59, II e 67 do CP) e viole a separação dos poderes.

Por tais razões, ao contrário do que acontece na terceira fase do critério de aplicação da sanção penal, em que a lei prevê frações de diminuição e aumento de pena – fixas ou variáveis-,
entendem os Tribunais Superiores que nas duas primeiras etapas não há previsão legal do quantum de exasperação ou abrandamento, motivo por que o magistrado não pode criar
quantum
que desborde dos limites mínimo e máximo, ante o princípio da reserva lega
l (arts.59 e 67 do CP)”
(SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.342-343) (grifo nosso)

Sendo assim,

relativamente à incidência da atenuante da confissão espontânea
,
tenho que a individualização da pena ocorreu em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência aplicável à matéria, sendo forçosa a mantença da sentença combatida.

Concernente a
outros aspectos da dosimetria da pena
, esclareço que o montante da pena de multa foi calculado erroneamente na 3ª fase de dosimetria da pena, visto que a incidência da fração de 1/3 (um terço) em virtude da causa de aumento de pena do uso de arma branca acarreta o valor de 13 (treze) dias-multa. Contudo, em prestígio ao Princípio da Vedação da
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa,
mantenho a pena de multa em 10 (dez) dias-multa.

Desse modo,
nego provimento ao recurso
, neste ponto.

DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Em suas razões recursais (ID 23879823), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito nos termos do art.44 do CP.

Ao proferir a sentença penal condenatória, o Juízo
a quo
negou a substituição em questão, eis que “Incabível a substituição, eis que a pena foi fixada num patamar acima de 04 (quatro) anos de reclusão, além do crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, conforme se verifica do artigo 44, inciso I, do CPB.”

Segundo lição doutrinária, “as penas restritivas de direitos são autônomas (e não acessórias) e substitutivas (não podem ser cumuladas com as penas privativas de liberdade), ao tempo que não poderão ser suspensas nem substituídas pela pena de multa (art.44 do CP). Ademais, não poderão substituir a pena privativa de liberdade em qualquer situação, pois a sua aplicabilidade exigirá o preenchimento dos requisitos (objetivos e subjetivos) previstos no artigo 44 do Código Pena” (
SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.468)

Os requisitos para a substituição da pena corporal por restritivas de direitos são de duas ordens: i) objetiva (art.44, I, CP): aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e
o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; ocorrência de crime culposo, independentemente da pena aplicada; ii) subjetiva (art.44, II e III): o réu não for reincidente em crime doloso e, caso seja, observada a excepcionalidade prevista no art.44, §3º, do CP; a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Em análise do caso concreto, observo que o acusado foi condenado pela prática de crime doloso com grave ameaça à pessoa (roubo majorado pelo uso de arma branca) em patamar superior a quatro anos (05 anos e 04 meses de reclusão), não reunindo, portanto, os requisitos
objetivos
para a concessão da benesse legal, muito embora seja réu primário e as circunstância judiciais do art.59 do CP tenham sido valoradas de modo neutro (requisitos subjetivos).

Desta feita,
nego provimento ao recurso
, neste particular.

Acerca do
prequestionamento
requerido pelo recorrente, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 01/12/2025